Tribunal: TJES
Processo: 5019730-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019730-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE NORBIM FORNACIARI

AGRAVADO: OLINDINA UHL VIEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR NEGATIVADO. VALOR DA CAUSA COMO CRITÉRIO LEGAL. TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por fiador em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, contra decisão que indeferiu pedido de exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, apesar do depósito judicial do valor exato inscrito, realizado sem reconhecimento de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa, fixado segundo critério legal, pode justificar a manutenção da inscrição do nome do fiador em cadastros restritivos; e (ii) estabelecer se o depósito judicial integral do valor negativado afasta a mora e autoriza a suspensão da restrição creditícia enquanto se discute o mérito da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa em ação de despejo segue critério legal previsto no art. 58, III, da Lei nº 8.245/91, correspondente a doze meses de aluguel, não refletindo necessariamente o montante do débito vencido e exigível.

4. A inscrição do nome do agravante nos cadastros restritivos decorre de débito específico, no valor de R$ 21.163,74, que foi integralmente depositado em juízo.

5. O depósito judicial do valor negativado garante o juízo, equipara-se à penhora em dinheiro e afasta os efeitos da mora quanto à restrição creditícia, independentemente de reconhecimento da dívida.

6. A manutenção da negativação, quando o crédito já se encontra garantido, configura medida excessivamente gravosa e desproporcional, por inexistir risco de inadimplemento à credora.

7. A restrição em cadastros de inadimplentes acarreta prejuízos relevantes à vida profissional e financeira do agravante, caracterizando o perigo de dano necessário à concessão da tutela recursal.

8. A suspensão da negativação preserva o direito das partes à ampla discussão do mérito da cobrança, inclusive quanto à alegada exceção do contrato não cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa fixado nos termos do art. 58, III, da Lei nº 8.245/91 não se confunde com o montante do débito efetivamente negativado.

2. O depósito judicial integral do valor inscrito em cadastros de inadimplentes afasta a mora para fins de restrição creditícia e autoriza a suspensão da negativação enquanto pendente a discussão judicial da dívida.

3. É desproporcional a manutenção da inscrição restritiva quando o crédito discutido já se encontra integralmente garantido em juízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Henrique
Norbim Fornaciari
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha (Id origem 79319166) que, nos autos da “
ação de despejo
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Olindina Uhl Fornaciari
, indeferiu o pedido de exclusão de inscrições restritivas perante os órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 17057245), em síntese, que:
(i)
é equivocada a decisão agravada ao utilizar o valor da causa (R$ 146.300,00) como parâmetro para indeferir a tutela pretendida;
(ii)
tal montante é meramente estimativo legal, correspondente a 12 (doze) alugueis, conforme dispõe o art. 58, inciso III, da Lei 8.245/91, e não reflete a dívida real, que foi indicada pela agravada como sendo de aproximadamente R$ 19.668,78 (dezenove mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) na última atualização ou R$ 21.163,74 (vinte e um mil cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos) no espelho da negativação;
(iii)
o depósito judicial realizado no valor exato da negativação (R$ 21.163,74) elimina qualquer risco de inadimplemento para a agravada, tornando a manutenção da restrição uma medida desproporcional e abusiva;
(iv)
o depósito em dinheiro funciona como caução idônea, suprindo a exigência de garantia e tornando injustificável a mácula em seu nome enquanto se discute o mérito da cobrança;
(v)
a cobrança é inexigível, uma vez que a locadora descumpriu o art. 22 da Lei nº 8245/91 ao não manter o imóvel em condições de uso (problemas estruturais de esgoto causados por obra da proprietária), o que legitima a suspensão dos pagamentos pelo locatário nos termos do art. 476 do Código Civil;
(vi)
a manutenção da negativação causa prejuízos severos à sua atividade profissional como bancário e empresário, restringindo seu acesso a crédito e abalando sua reputação no mercado; e
(vii)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal para determinar a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, recomenda-se a confirmação da tutela recursal inicialmente concedida. Vejamos.

Apenas para contextualizar, versa a lide originária sobre “
a
ção de
d
espejo por
f
alta de
p
agamento c/c
c
obrança de
a
luguel
”, ajuizada por
Olindina Uhl Vieira
em face de
Hiper Comércio de Alimentos Ltda.
(locatária),
WGR Fomento Mercantil
e
Henrique Norbim Fornaciari
(fiadores), fundada em contrato de locação comercial de imóvel situado em Vila Velha, com vigência de 36 (trinta e seis) meses, iniciada em 04/11/2022, mediante aluguel mensal de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Na inicial, noticia a autora o inadimplemento do aluguel de dezembro/2023 e, posteriormente, atualizou o débito alegando pendências relativas ao aluguel do mês de outubro/2024, parcelas de IPTU e contas de água (CESAN) de agosto a outubro de 2024.

Ao contestarem os pedidos, os requeridos arguiram a “exceção do contrato não cumprido”, com fundamento no art. 476 do Código Civil, sob a alegação de que as obras realizadas pela locadora em imóvel vizinho causaram bloqueio na rede de esgoto e inviabilizaram a sua atividade comercial (padaria) devido ao refluxo de dejetos e risco sanitário, o que teria forçado o encerramento das atividades.

No curso da lide, a autora/agravada promoveu a inscrição do nome do fiador/agravante
Henrique Norbim Fornaciari
perante os órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) pelo valor de R$ 21.163,74 (vinte e um mil cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), que foi por ele depositado à disposição do Juízo para garantir o juízo e ensejar a baixa da restrição, com a ressalva de não se tratar de confissão de dívida.

Todavia, o Juízo de 1º grau indeferiu o pedido de exclusão da negativação, sob o fundamento de que o valor da causa (R$ 146.300,00) é superior ao valor negativado, dada a aparente existência de outros débitos, de modo que o depósito sem reconhecimento da dívida não autoriza a intervenção judicial na esfera administrativa dos órgãos de proteção ao crédito, em face do que se insurge o fiador/agravante por meio de recurso.

Conforme havia vislumbrado ao recepcionar o recurso, a probabilidade de seu provimento reside no fato de que o agravante efetuou o depósito judicial da quantia de R$ 21.163,74 (vinte e um mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), que é idêntica ao constante no apontamento restritivo promovido pela autora/agravada junto ao SERASA e, a princípio, não merece prosperar o fundamento utilizado pela MMª Juíza para indeferir a medida, qual seja, de que o valor da causa (R$ 146.300,00) é superior ao valor da inscrição perante os órgãos restritivos de crédito.

É acertada tese recursal de que o valor da causa na ação de despejo segue critério legal (art. 58, inciso III, da Lei 8.245/91
1
), correspondendo a 12 (doze) meses de aluguel, não refletindo, necessariamente, o
quantum
do débito vencido e exigível no momento da propositura ou da negativação.

Dessa forma, se a restrição creditícia foi efetivada com base em um débito específico (R$ 21.163,74), o depósito judicial deste exato montante deve ser considerado suficiente para garantir a execução dessa parcela da obrigação e afastar a mora para fins de registro em cadastros de inadimplentes, independentemente do reconhecimento da dívida.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEPÓSITO JUDICIAL DA DÍVIDA . SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Diante do depósito judicial da dívida contestada, assiste ao interessado o direito de suprimir a anotação em cadastros de inadimplentes, uma vez que há certeza de cumprimento da obrigação, caso seja julgado improcedente o pedido, já que o crédito já se encontra garantido
.

2. A manutenção da inscrição da parte interessada em cadastro de inadimplentes acarreta grave restrição ao crédito e, consequentemente, possui grande potencial lesivo a suas atividades comerciais.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada”.

(TJDF, 5ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0714686-57.2018.8.07.0000, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 27/02/2019, DJe 15/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - TUTELA DE URGÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO - POSSIBILIDADE.

- Nos termos do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pode ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Nos termos do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pode ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. -
A determinação de abstenção de inscrição/manutenção do nome da parte agravante em cadastro de inadimplentes e o deferimento do pedido de manutenção da posse do bem em seu favor, são possíveis ante a constatação, de plano, da abusividade contratual. -

Discutindo-se os valores contratados e reconhecida a abusividade contratual com a descaracterização da mora, é possível o depósito judicial das parcelas no valor incontroverso
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido (...)”

(TJMG, 21ª Câmara Cível Especializada, Agravo de Instrumento, Processo nº 4445995-26.2024.8.13.0000, rel. Des. Christian Gomes Lima, julgado em 12/02/2025, DJe de 17/02/2025)

Nessas circunstâncias, o depósito judicial equipara-se à própria penhora em dinheiro e possui eficácia liberatória em relação aos efeitos da mora relativos à restrição creditícia, com isso preservando o direito da parte à discussão sobre o mérito da cobrança (exceção de contrato não cumprido etc.) durante a instrução processual.

De mais a mais, considero que manter a negativação do agravante, quando o valor cobrado já se encontra à disposição do Juízo, configura medida excessivamente gravosa e desproporcional, que fere a razoabilidade, uma vez que a credora já possui a garantia de que, caso vencedora, receberá o valor.

Por sua vez, o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da própria natureza da restrição, haja vista que a inscrição em cadastros de proteção ao crédito acarreta notórios prejuízos à vida financeira e profissional do indivíduo, por restringir seu acesso ao crédito e macular sua reputação no mercado, o que se agrava com o decurso do tempo.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, ratificando a limiar recursal ao seu tempo concedida, determinar a suspensão dos efeitos das inscrições restritivas de crédito (SPC/SERASA) em nome do agravante, no que tange ao débito discutido na ação originária (R$ 21.163,74), que fica condicionada à manutenção do depósito judicial realizado.

É como voto
.

____________________________

1
Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar
-
se
-
á o seguinte:

(...)

III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.